Tribunal: STF
Processo: ARE 1336505
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 8.202, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º E INTRODUZIU O § 9º AO MENCIONADO DISPOSITIVO DA LEI ESTATUAL Nº 4.510/2005, POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI DO “PASSE LIVRE”. AMPLIAÇÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA INCLUIR, DENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS DA REDE PÚBLICA, TAMBÉM AQUELES DE NÍVEL MÉDIO, “CONCOMITANTES” E “SUBSEQUENTES”, ALÉM DE TODOS OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, SEM INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTADO DIRETAMENTE SOBRE O MÉRITO DA CAUSA, PRESTANDO AS INFORMAÇÕES EM CARÁTER DEFINITIVO (INDEXADOR 24), QUE AUTORIZA O EXAME DO CERNE DO LITÍGIO, SUPRIMINDO-SE A ANÁLISE DO PLEITO DE NATUREZA CAUTELAR, SOBRETUDO CONSIDERNDO QUE A PRESENTE DECISÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS CONCLUSÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER. PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 112 DA CONSTITUIÇAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF EM 2007 NOS AUTOS DA ADI 3225/RJ, QUE EXIGE PRÉVIA INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO PARA DELIBERAÇÃO DE PROPOSTAS QUE VISEM CONCEDER GRATUIDADE EM SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO DE FORMA INDIRETA, O QUE NÃO OCORREU, RECONHECENDO-SE A VIOLAÇÃO AO REFERIDO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, CONFORME PRECEDENTES DESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL. LEI ESTADUAL 4.510/2005 QUE, EM 2008, SOFREU ALTERAÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 5.359, ONDE RESTOU ESTABELECIDO QUE A FONTE DE CUSTEIO PARA AS ISENÇÕES ATÉ ENTÃO CONCEDIDAS SERIA O REPASSE DE VERBAS DA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, SENDO CERTO QUE A GESTÃO DE TAIS SECRETARIAS É MATÉRIA INERENTE À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PELO QUE, A APLICAÇÃO, POR SIMETRIA, DO ARTIGO 61 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE PREVÊ QUE É DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, SUGERE, AINDA, A OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO QUE, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TRADUZ MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO, POR SER ATINENTE AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE SE DECLARA. CASO CONCRETO ENVOLVE TEMA DE INTERESSE SOCIAL, QUAL SEJA, A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO QUE CONCEDIA GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A UMA PARCELA DOS CIDADÃOS FLUMINENSES, SENDO PRESUMÍVEL QUE OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE QUE TENHAM USUFRUÍDO DE TAL BENEFÍCIO ATÉ ENTÃO, O TENHAM FEITO DE BOA-FÉ, NÃO SENDO JUSTO OU MESMO VIÁVEL LEGITIMAR-SE O ESTADO A PERSEGUIR A REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO GRACIOSAMENTE DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI. POR OUTRO LADO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS EFEITOS DA LEI, UMA VEZ QUE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO A DETERMINADOS INDIVÍDUOS, SEM A INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO, INQUESTIONAVELMENTE ONERA O ERÁRIO ESTADUAL, TAMPOUCO SENDO FAVORÁVEL, POR TAL RAZÃO, AGUARDAR-SE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA QUE A PRESENTE DECISÃO PRODUZA SEUS EFEITOS, MOTIVO PELO QUAL PARA SE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.202/2018, COM EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO PRESENTE ACÓRDÃO” (doc. 2).



    Sustentava a recorrente contrariedade ao art. 175 da Constituição Federal, “na medida em que é matéria ínsita às competências do Poder Legislativo decidir quanto à aplicação dos direitos fundamentais e sociais” (doc. 4), acrescentando que a norma invalidada teria observado o equilíbrio dos contratos administrativos e a previsão de fonte de custeio. 



    Em uma segunda análise do caso, visando verificar a incidência do Tema nº 917 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça manteve o acórdão recorrido, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA Nº 917 DO STF: “NÃO USURPA A COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS”. LEI ESTADUAL Nº 8.202, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º E INTRODUZIU O § 9º AO MENCIONADO DISPOSITIVO DA LEI ESTATUAL Nº 4.510/2005, POPULARMENTE CONHECIDA COMO LEI DO “PASSE LIVRE”. AMPLIAÇÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SEM INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA, POR AFRONTA DIRETA AO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 112 DA CONSTITUIÇAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF EM 2007 NOS AUTOS DA ADI 3225/RJ, E QUE EXIGE PRÉVIA INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO PARA DELIBERAÇÃO DE PROPOSTAS QUE VISEM CONCEDER GRATUIDADE EM SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO DE FORMA INDIRETA, O QUE NÃO OCORREU. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA NORMA QUE FOI O PRIMEIRO E PRINCIPAL FUNDAMENTO PARA O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSTERIOR MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, AO ARGUMENTO DE QUE A INICIATIVA PARA A EDIÇÃO DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA É PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE APENAS REFORÇOU A INCONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO ARE 878.911 (TEMA 917). DECISÃO MANTIDA. (doc. 13)



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a revisão do julgado demandaria a análise de matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula nº 279/STF (doc. 8).



    No agravo em recurso extraordinário, a agravante sustenta a não aplicabilidade, ao caso, da jurisprudência mencionada na decisão agravada, bem como que o deslinde da controvérsia não demandaria revisão de matéria de fato (doc. 9).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do agravo, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a não demonstração de repercussão geral na petição de recurso extraordinário (doc. 24).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não comporta trânsito.



    Conforme observado pela Procuradoria-Geral da República, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário, não havendo sequer preliminar dedicada a sustentar o cumprimento desse requisito de admissibilidade.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário acarreta o não conhecimento do recurso. Vejamos:



    E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. I – É incognoscível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. II – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de controle concentrado de constitucionalidade. III – Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.271.649 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/3/2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não ficou demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. II - Nos termos do art. 327, § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. III - Agravo regimental improvido. (AI nº 856.679 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/2013)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Precedentes. Pretendido reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. (ARE nº 129.4855 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/7/2021)



    Acrescente-se que, não obstante o nobre escopo da norma estadual de ampliar o alcance da isenção no pagamento de tarifa nos serviços de transporte rodoviário, nota-se que o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.



    Em mais de uma ocasião, este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que previam determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido. Nestes casos, a Corte entendeu haver interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, restando evidenciada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente” (ADI nº 2.733, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 3/2/06).



    No mesmo sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 929.591 AgR/PR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/10/2017)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI ESTADUAL. LEI 8.170/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE ESTABELECE NORMAS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO NO RESPECTIVO TERRITÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI ESTADUAL QUE INTERFERE NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O PODER EXECUTIVO E AS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SEPARAÇÃO DOS PODERES. LEI QUE NÃO INDICA FONTE DE CUSTEIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 112, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DESRESPEITO À AUTONOMIA MUNICIPAL (ART. 18 DA CF). 1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.170/2018, oriunda de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, que concede isenção do pagamento de tarifa de pedágio em rodovia estadual, quer esteja sendo administrada pela iniciativa privada via contrato de concessão, quer pelo próprio Poder Público Estadual ou Municipal, a veículo cujo proprietário possua residência permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que esteja localizada a praça de cobrança de pedágio. 2. Ao impor situação mais vantajosa para os proprietários de veículos residentes ou que trabalhem em município que abrigam praças de pedágio, a norma questionada viola o princípio da isonomia inserto no art. 19, III, da Constituição Federal, que dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 3. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros, em razão de sua origem ou procedência (ADI 4382, de minha relatoria,Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018; (ADI 3.583, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2008; (RE 668.810, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017 ). 4. A lei estadual impugnada imiscui-se indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, com ferimento ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e ao princípio da separação de poderes. 5. O Tribunal de origem pontuou que a lei contestada não indica a fonte de custeio para o poder concedente arcar com os encargos da desoneração prevista na norma, o que finda por violar o art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3225, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007). 6. Esta CORTE firmou entendimento de que os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente, seja a União Federal, seja o Município, e as empresas concessionárias, nem modificar ou alterar as condições dos contratos de concessão. 7. Na hipótese vertente, a norma abrange contrato de concessão de rodovia estadual sob a administração do Município, o que afronta a autonomia municipal (art. 18, da CF). 8. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.349.285 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/2/2022)



    Ademais, observo que o Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade material da norma em testilha com fundamento no art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que exige a indicação da fonte de custeio no caso de propostas que visem conceder gratuidade em serviços públicos prestados de forma indireta. Vejamos:



    “O retorno dos autos da Terceira Vice-Presidência para análise de eventual possibilidade de retratação em virtude do Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, conduz à necessidade de esclarecimento de que a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.202/2018, que alterou a “lei do passe livre” (Lei Estadual nº 4.510/2005) para ampliar o rol de beneficiários de gratuidade no transporte público, foi reconhecida, de início, devido à afronta direta ao parágrafo segundo do artigo 112 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, nos autos da ADI 3225/RJ.



    O referido dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro exige, expressamente, a prévia indicação da fonte de custeio para deliberação de propostas que visem conceder gratuidade em serviço público prestado de forma indireta, verbis:



    ‘§ 2º - Não será objeto de deliberação proposta que vise conceder gratuidade em serviço público prestado de forma indireta, sem a correspondente indicação da fonte de custeio’.



    No caso concreto, verificou-se que a legislação estadual atacada, ao ampliar o rol de beneficiários da gratuidade no serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por ônibus, conferindo o benefício aos estudantes de cursos técnicos “de nível médio, integrado, concomitante e subsequente”, bem como aos “alunos do ensino superior”, sem, contudo, indicar a fonte de custeio correspondente à despesa suplementar gerada pelo aumento do número de detentores do “passe livre”, afrontou diretamente o disposto no parágrafo segundo do artigo 112 da CERJ”. (doc. 14)



    Este Supremo Tribunal já declarou a constitucionalidade do art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Serviço público. Prestação indireta. Contratos de concessão e permissão. Proposta legislativa de outorga de gratuidade, sem indicação da correspondente fonte de custeio. Vedação de deliberação. Admissibilidade. Inexistência de ofensa a qualquer cláusula constitucional. Autolimitação legítima do Poder Legislativo estadual. Norma dirigida ao regime de execução dos contratos em curso. Ação julgada improcedente. Voto vencido. É constitucional o disposto no art. 112, § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI nº 3.225, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 26/10/2007).



    Dessa forma, não merece reparos a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente